Tribunal: TJSP
Processo: 1015553-35.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Serviços bancários. Ação declaratória de indenização por danos materiais e morais. Fraude realizada por terceiro com colaboração da correntista que não atuou com as cautelas necessárias, disponibilizando o cartão a terceiros/estelionatários. Defeito da prestação do serviço do banco não demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Danos materiais e morais indevidos.

Ementa:
Apelação. Serviços bancários. Ação declaratória de indenização por danos materiais e morais. Fraude realizada por terceiro com colaboração da correntista que não atuou com as cautelas necessárias, disponibilizando o cartão a terceiros/estelionatários. Defeito da prestação do serviço do banco não demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Danos materiais e morais indevidos. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.